Tribunal: TJDFT
Processo: 0739365-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739365-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE GOMES MARTINS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LUCIENE GOMES MARTINS em face de BANCO J. SAFRA S.A., ante a decisão interlocutória (ID 208599757, na origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação de obrigação de fazer com danos morais n. 0726125-46.2024.8.07.0003, indeferiu o requerimento da gratuidade da justiça à Agravante. Confira-se a decisão: A autora narra que adquiriu o veículo HYUNDAI/CRETA, Placa REC0D07, que se encontrava alienado fiduciariamente à parte ré, cujo financiamento foi quitado em janeiro de 2024. Não obstante, o gravame continua sobre o veículo. Informa que pretendia vender o veículo pelo valor de R$ 83.989,00 para dar entrada em um apartamento, mas está impossibilitada em razão da permanência da restrição. Requer a concessão de tutela de urgência para baixa do gravame junto ao DETRAN/DF. É o resumo do feito. A inicial necessita de reparos. Primeiramente, não é crível considerar que a autora seja parte hipossuficiente quando possui em sua propriedade um veículo com valor de R$ 83.989,00. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Além disso, não foi possível compreender o que a autora pleiteia a título de dano material e, por consequência, o pedido do item “f” da inicial, que não foi apresentado de forma certa e determinada. Ante o exposto, emende-se a inicial para: a) recolher as custas iniciais; b) esclarecer o que pretende a título de danos materiais e formular o correspondente pedido de forma certa e determinada, quantificando-o; c) incluir o valor dos danos materiais no valor da causa. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Deverá ser apresentada nova petição inicial, com os pedidos e o valor da causa retificados. A Agravante, em suas razões recursais, alega que não tem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários de sucumbências sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, visto que tem salário líquido no valor de R$ 2.744,49 (dois mil setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), sua única fonte de renda. Afirma que passa por sérias dificuldades financeiras e tem várias dívidas a serem pagas. Sem contar com as contas rotineiras de se falar, como aluguel, plano de saúde, educação, entre outras despesas que não estão consignadas referente a sua pessoa e de sua filha. Sustenta presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir a justiça gratuita ao agravante ou subsidiariamente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019 do CPC, em razão dos requisitos inegavelmente demonstrados. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para deferir a gratuidade da justiça, confirmando a antecipação da tutela recursal. É o relatório. A Agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com base no art. 98 do CPC, alegando não possuir condições financeiras de arcar com os custos do presente processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. O Juízo recorrido entendeu que não é crível considerar que a Agravante seja parte hipossuficiente quando possui em sua propriedade um veículo com valor de R$ 83.989,00. Verifica-se nos autos que a Agravante juntou apenas o histórico de crédito do INSS do mês 08/2024. Entretanto, a Agravante afirma que “pretendia vender o veículo no valor da Tabela Fipe, no valor de R$ 83.989,00 (oitenta e três mil novecentos e oitenta e nove reais), para a compra de um apartamento para fins de investimento, pois iria dar entrada com o valor do carro, e alugar o apartamento, mas está impossibilitada em razão do gravame que ainda consta no veículo”, o que, em tese, não coaduna com a hipossuficiência alegada. Nesse sentido, nos termos do art. 99, § 2o do CPC, INTIME-SE a Agravante para, no prazo de cinco dias, trazer aos presentes autos documentos demonstrativos de sua situação financeira, a saber: (i) comprovante de renda dos últimos 3 meses; (ii) declaração de imposto de renda do último exercício (pessoa física); (iii) extratos dos últimos três meses da conta corrente; (iv) além de outras e demais despesas que justifiquem a condição de hipossuficiência, sob pena de não conhecimento do recurso. Após venham os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2024 15:54:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador